Tribunal: TJES
Processo: 5008733-02.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008733-02.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA NASCIMENTO REIS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008733-02.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA EDUARDA NASCIMENTO REIS

RECORRIDO: BANCO C6 S.A., SERASA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque “[...]
O valor do pagamento, R$ 223,87 equivale ao valor da fatura de setembro de 2021. No entanto, analisando a fatura de ID 36590601, verifico que haviam compras parceladas, que ainda iriam vencer. Portanto, o pagamento daquela fatura, por si só, não quitaria todo o débito da autora, tendo em vista que haviam parcelas a serem lançadas nos meses subsequentes. Tendo em vista que a autora não apresentou nenhum outro comprovante de pagamento, não há como se considerar a inexistência de débitos, tampouco como indevida a negativação
”, vejamos mais um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.
Outrossim, a ré SERASA demonstrou com a documentação apresentada com a defesa, ter realizado a devida notificação da autora, no mesmo endereço apresentado nos autos, sobre a negativação que seria efetivada.
[destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)